Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-56.2010.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003937-56.2010.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (EMBARGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA LEAL - CPF: 257.934.897-20 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNQUEIRA NETO - CPF: 471.611.916-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 0003937-56.2010.8.11.0011

EMBARGANTE:
FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Frigosafra Empreendimentos Ltda - ME
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Alega que, o acórdão é omisso, pois não analisou a questão da decadência e o juízo não pode se eximir de avaliar a exceção de pé executividade oposta, assim como também não deve proceder essa C. Câmara, sob pena de negar à embargante prestar-lhe a tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXV.

Aduz que, a Embargante expressamente consignou tanto ao MM. Juízo de origem, quanto a este D. Colegiado, o requerimento de pronunciamento sobre a matéria pública e conhecível de ofício – decadência, cuja omissão deve ser suprida.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para declarar, em suprimento da omissão na forma e para os efeitos da lei e em observância ao contraditório e ampla defesa, se:

a) a ação de execução fiscal de origem foi extinta pelo fato da r. sentença ter então adotado a incidência da operação da extinção face à prescrição;

b) em face desta r. sentença foi aviado RECURSO ADESIVO à apelação interposta pelo Estado, pelo qual se requereu que E. TJMT declarasse a extinção do crédito tributário face à incidência do instituto da decadência do direito de lançá-lo;

c) se esta C. Câmara entende que cabível é o de recurso de agravo de instrumento, ainda que a r. sentença tenha julgado procedente a exceção de pré-executividade e que nada tenha declarado quanto a incidência da decadência e qual a base legal ou jurisprudencial para este entendimento.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Frigosafra Empreendimentos Ltda - ME
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, imperioso consignar que a Recorrente opôs pela terceira vez, Embargos de Declaração e antes de analisar o presente recurso, necessária a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido interpôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da Embargante, que, após a citação, opôs exceção de pré-executividade, alegando, na oportunidade, a ocorrência de prescrição e decadência (Id. 3240248).

A Magistrada de Primeiro Grau acolheu a exceção, todavia, sem analisar os argumentos trazidos pela Recorrente, mas, sim, por entender pela ocorrência de prescrição intercorrente, julgando o feito extinto, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição e, a Embargante, opôs recurso adesivo, objetivando o reconhecimento da prescrição ordinária e da decadência.

O Eminente Relator, Dr. Márcio Guedes deu provimento à Apelação, para anular a r. Sentença proferida, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem;
negando provimento
ao Recurso Adesivo, eis que os fundamentos utilizados estão fulminados pela preclusão consumativa.

Contra o acórdão, foi oposto embargos de declaração, que foram rejeitados (Id. 65865462), consoante ementa colacionada acima.

Novamente, inconformada, insurge-se a Embargante, alegando omissão no julgado, pois entende que deveria ter sido analisada a alegação de decadência, caracterizando omissão no julgado, que foram rejeitados por esta Relatora, pela inexistência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Posteriormente, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos.

Ocorre que, não assiste razão à Recorrente, mais uma vez.

No tocante a alegada omissão, consoante consignado no
decisum
embargado,
o Relator analisou seus argumentos e entendeu que a questão já havia sido decidida quando do julgamento da exceção de pré-executividade, a qual a Embargante não apresentou o recurso cabível, não sendo possível a sua análise ante a preclusão consumativa.

Dessa forma, não há que se falar em omissão em julgado quando o Magistrado adotou fundamento do qual a Recorrente não concorda, pretendendo apenas a revisão da decisão.

Imperioso consignar que, a questão da decadência não foi analisada pelo então Relator não por um descuido, mas, sim, por aplicar o entendimento que achou pertinente ao caso.

Ressalta-se, ainda, que, o acórdão embargado, certo ou errado, esclareceu o motivo de não analisar a decadência. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com resultado do julgamento.

A propósito, esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. O embargante afirma que, no julgamento que considerou intempestivo o Recurso Especial, houve omissão quanto à análise do precedente firmado nos EAREsp nº 688.615/MS. Sustenta que não poderia ser prejudicado por erro na informação prestada pelo Tribunal a quo quanto ao prazo para apresentação da manifestação, em afronta aos princípios da boa-fé e da confiança jurídica.

3. No acórdão embargado ficou consignado que "A parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 27/02/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 25/03/2019. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.". Acrescentou-se, em relação ao suposto "erro de informação" do sistema do Tribunal de origem, o seguinte: "Indiferente aqui se o sistema informatizado estava ou não a permitir o aviamento do recurso. A contagem dos prazos independe disso.".

4. Como se verifica, a matéria foi enfrentada, tendo a solução dada ao caso desatendido os interesses do embargante.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do tema expressamente analisado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.878 - SP (2019/0226456-3). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023